Tribunal: TJSP
Processo: 1008288-30.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Demanda procedente para conceder auxílio-doença acidentário - Recurso do obreiro em que pleiteia a reforma da r. sentença para que seja concedido auxílio-acidente, tendo em vista que o laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente.

Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Demanda procedente para conceder auxílio-doença acidentário - Recurso do obreiro em que pleiteia a reforma da r. sentença para que seja concedido auxílio-acidente, tendo em vista que o laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente.

Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade laborativa que autorizaria a concessão do auxílio-acidente - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial de concessão do benefício e de seus consectários legais.

Lesão em membro inferior - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Sentença reformada - Concessão de auxílio-acidente ao invés de auxílio-doença.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

RECURSO DO OBREIRO PROVIDO, REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE E RECURSO DO INSS DESPROVIDO, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.